Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Gratuidade de justiça: presunção de hipossuficiência não infirmada. Rescisão contratual: é lícita a desativação do motorista da plataforma de prestação de serviços de transporte, motivada por desrespeito aos termos e condições de uso do aplicativo.